Tribunal: STF
Processo: HC 238437
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de fundadas razões para a busca pessoal realizada.



    Requer-se, ao final:



    “seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, do paciente concedendo-lhe a presente e, após, quando do julgamento da presente ação, seja-lhe concedido em definitivo a ordem do writ para manutenção de sua liberdade, ou, subsidiariamente seja declarado nulo o processo em consequência da busca pessoal sem fundadas suspeita.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Nota-se que a abordagem foi realizada em razão de terem os policias recebido informações indicando o transporte de drogas e declinando as características do veículo supostamente empregado na prática delitiva. Além disso, os acusados desobedeceram a ordem de parada emitida pelos policiais, dispensaram objetos da via pública e fugiram da abordagem policial, sendo presos após intensa perseguição. Entendo que tais circunstâncias, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a fundada suspeita que o paciente estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", de modo que não constato ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida. (...)



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente, além da apreensão de simulacro de arma de fogo, a considerável quantidade de droga apreendida – a saber, 179g (cento e setenta e nove gramas) de cocaína. Além disso, destacaram as instâncias de origem que, após terem os policiais emitido ordem de parada, o motorista do veículo invadiu a contramão de direção e, durante a tentativa de fuga, os ocupantes do automóvel teriam dispensados objetos pela janela do veículo. Tais circunstâncias tem sido admitidas por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente